Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EXAMES. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico justificando a necessidade dos exames solicitados, para o restabelecimento da saúde do paciente, a cobertura é obrigatória. A cobrança feita pelo hospital aos herdeiros quanto aos procedimentos realizados durante a internação do paciente, ainda que ulteriormente reconhecida como de responsabilidade do plano de saúde contratado, não tem o condão de, por si só, causar danos morais que devam ser indenizados.